Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703477-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO FAGUNDES DIAS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS QI 416, CONJUNTO 1 LOTE 01/16, BLOCOS A,B,C E D D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que, entre outros pedidos, o agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, alguns dispositivos da Lei no 1.060/50 restaram revogados, passando a matéria atinente à gratuidade de justiça a ser regulada no artigo 99 da Lei de Ritos, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Verifica-se, dessa forma, que a lei processual nova facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. Deixou, assim, reconhecida a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. No caso ora apreciado, a despeito da declaração anexada ao ID 14245428, observa-se que os autos não foram guarnecidos com elementos suficientes a comprovar a hipossuficiência econômica do agravante. Com efeito, verifica-se que o agravante apresentou seus contracheques com renda líquida mensal de R$ 3.118,49 (três mil, cento e dezoito reais e quarenta e nove centavos) (ID 14245432), o que permite o afastamento da presunção de pobreza oriunda da simples declaração de hipossuficiência trazida aos autos. Nessa senda, ainda que possua elevadas despesas pessoais com saúde (ID 14245435) ou mesmo despesas cotidianas como energia (ID 14245434), essas circunstâncias não fogem do padrão da normalidade, que possa comprometer seu padrão de vida econômico, ofendendo-lhe sua dignidade. Assim, não tendo o agravante trazido qualquer documento que aponte eventuais gastos extraordinários que possam comprometer seu sustento e o de sua família, evidencia-se que os elementos constantes dos autos demonstram sua atual condição sócio-econômica, suficientes para afastar a aventada hipossuficiência requerida. Por fim, não se pode olvidar que, em outro agravo de instrumento interposto pelo agravante no mesmo processo (AGI n. 0711759-84.2019.8.07.0000), o recorrente prontamente recolheu o preparo, quando instado a comprovar a situação de hipossuficiência (ID 39971797 dos autos de origem). Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do respectivo preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração dessa determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora